Tribunal: TJDFT
Processo: 0036374-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO À PROPOSITURA DE DEMANDAS DIFERENTES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. DEVIDA. DANOS SOFRIDOS PELO RÉU. USUCAPIÃO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, AINDA QUE SUCINTA, ATENDE O DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. ART.85, §8o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela autora e pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo do réu, em decisão proferida nos autos da ação de usucapião urbana.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Nos primeiros embargos, a autora alega ter havido omissão no acórdão. 3.1. Requer, portanto: a) que seja reconhecida a violação indireta à coisa julgada fixada na Ação de Despejo c/c Cobrança no 2013.01.1.003864-0; b) a declaração da aquisição da propriedade do imóvel objeto dos autos em seu favor, haja vista o preenchimento dos requisitos legais durante a tramitação do processo; ou c) a correção do erro material, afastando o entendimento de que o fundamento exposto seria contraditório, uma vez que se deu de maneira meramente argumentativa. 3.2. Pleiteia, ainda, que sejam expostos os fundamentos relativos à taxa de administração do imóvel para não ter sido aplicado ao caso concreto os precedentes mencionados no recurso de apelação. 3.3. Por fim, requer o prequestionamento do art. 183 da Constituição, dos artigos 285, 286, 502 e 508 do CPC/2015 e dos artigos 402 e 1.240 do CC/2002 e art. 22, inciso VIII, da Lei no 8.245/1991.
4. Nos segundos embargos, o réu aduz que o acórdão encontra-se omisso e contraditório. 4.1. Alega que: a) há omissão quanto à apontada violação do artigo 504, incisos I e II do CPC; e b) o acórdão padece de contradição a revelar a superação da coisa julgada e que, desta maneira, violou o artigo 505, incido I do CPC. 4.2. Aduz que o acórdão foi contraditório uma vez que reconheceu que embargada a todo tempo sabia em que condições ocupava o imóvel, tendo inclusive, pago aluguéis em nome próprio, de sua conta corrente pessoal, mas falseou tudo no processo e não foi condenada em litigância de má-fé. Nesta toada alega que a decisão quanto à má-fé não se encontra fundamentada, uma vez que se limitou a transcrever o trecho da sentença, de modo que violou os arts. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4.3. Pontua ter havido violação aos artigos 92 e 1.240 do Código Civil. 4.4. Assevera que a sucumbência não foi idêntica, uma vez que o apelante só sucumbiu no pedido declaratório e que os pedidos da reconvenção foram atendidos. Ainda quanto à sucumbência, alega violação ao art. 85, §11 do CPC. Neste mesmo sentido, aduz que a redução dos honorários da ação principal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo fundamento de que a palavra “estimável” do §8o pode ser lida como “excessivo”, viola diretamente o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
5. Dos embargos da autora. 5.1. O aresto foi claro ao entender que a coisa julgada operada na ação de despejo não gera obstáculo ao pedido indenizatório. 5.2. Quanto à taxa de administração do imóvel, nota-se que a partir de uma simples leitura do acórdão, é possível verificar que o pedido do requerido acerca do abatimento de verbas a título de comissão imobiliária (taxa de administração do imóvel) foi julgado procedente, uma vez que a condenação tem por finalidade indenizar danos materiais sofridos pelo réu. 5.3. Acerca do pedido de usucapião, mais uma vez, verifica-se que o acórdão deixou claro que a embargante “passou a usufruir da coisa não como possuidora, mas sim como mera detentora, pois sabia que não estava de boa-fé, não ostentava qualquer título de propriedade ou de posse e, o que é mais importante, resistiu ao pedido de desocupação do imóvel formulado pelo proprietário, por intermédio da imobiliária.”
6. Dos embargos do réu. 6.1. Em relação às omissões apontadas pelo embargante bem como os argumentos em que aduz a falta de fundamentação do acórdão, cumpre ressaltar que este Tribunal de Justiça assim prevê: “[...] 1. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. [...]” (07177634020198070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/12/2019.). 6.2. A insatisfação da parte embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. 6.3. O acórdão foi cristalino ao não vislumbrar hipóteses aptas a caracterização de má-fé pela parte autora. Desta maneira, a decisão ora embargada somente ressaltou que o magistrado agiu por bem por não entender pela litigância de má-fé, uma vez que a pretensão autora apenas se caracterizou como exercício do direito de ação. 6.4. A decisão foi clara quando fixou os honorários por equidade, porquanto a aplicação literal da lei importaria em montante excessivo. Ademais, foram trazidos excertos de votos de Turmas deste Tribunal, em que se entende no mesmo sentido.
7. Para eliminação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada as matérias aventadas pelos recorrentes. 7.1. Deste modo, eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração. 7.2. Por outro lado, o artigo 1025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.